Tribunal: TJES
Processo: 5013600-05.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

A
GRAVO
INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5013600-05.2022.8.08.0011

A
G
V
TE:
BANCO BRADESCO S.A.

A
G
V
D
O
:
NAIR BAIENSE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, não conheceu de apelação cível por preclusão quanto à arguição de nulidade do bloqueio judicial e por ausência de dialeticidade recursal, mantendo decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do CPC, em razão da penhora integral do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimação específica, acarreta o não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade do bloqueio judicial, formulada fora do momento processual adequado, encontra-se preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de regularização da representação processual, apesar de expressa intimação judicial para tanto, impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, por vício de representação.

A apelação não enfrenta os fundamentos da decisão que desconsiderou a impugnação, limitando-se à repetição dos argumentos iniciais, sem atacar a causa de inadmissibilidade, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal.

A arguição de nulidade do bloqueio judicial foi realizada fora do momento oportuno e por via inadequada, não tendo sido interposto agravo de instrumento contra a decisão que autorizou a constrição, o que atrai a preclusão consumativa.

A exigência de dialeticidade recursal tem natureza substancial e visa assegurar o contraditório efetivo perante a instância revisora, não sendo sanável em sede de agravo interno por inovação argumentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimação específica, inviabiliza o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

A apelação que não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida incorre em ausência de dialeticidade e deve ser inadmitida.

A alegação de nulidade de bloqueio judicial apresentada fora do momento processual adequado está sujeita à preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 924, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5013600-05.2022.8.08.0011

A
G
V
TE:
BANCO BRADESCO S.A.

A
G
V
D
O
:
NAIR BAIENSE DE ALMEIDA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia ao exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu da apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., em razão da ocorrência de preclusão quanto à arguição de nulidade do bloqueio judicial e da ausência de dialeticidade recursal, mantendo a decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II, do CPC, ante a penhora integral do crédito exequendo.

Com efeito, na origem, a instituição financeira apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando nulidade dos atos executivos sob a alegação de que seus patronos não teriam sido devidamente cadastrados nos autos em apartado, o que teria impossibilitado a recepção das intimações e, por consequência, inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, tal impugnação foi desconsiderada em primeiro grau, ao fundamento de que, mesmo intimado, o banco deixou de regularizar a representação processual de seu patrono nos autos, mesmo após a expedição de intimação.

Irresignado, o agravante interpôs apelação, que foi rechaçada monocraticamente por este Relator, à luz da manifesta ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais limitaram-se a reiterar os argumentos já expendidos na impugnação, sem enfrentar diretamente o motivo pelo qual esta deixou de ser conhecida, qual seja, a ausência de regularização da representação processual, a despeito da intimação expressa para tanto.

Ademais, verifica-se que o recorrente deixou de interpor o recurso adequado no momento processual pertinente para atacar a decisão que deferiu o bloqueio judicial, optando por suscitar o suposto vício apenas em momento ulterior, de forma genérica e dissociada dos comandos legais aplicáveis à espécie, o que atrai, à evidência, a preclusão consumativa da alegação.

No caso em apreço, não houve arguição no momento próprio nem pela via processual adequada, a saber, agravo de instrumento contra a decisão que autorizou a constrição patrimonial.

Compulsando os autos, destaca-se que houve, de fato, a expedição de intimação eletrônica (id. 35457569 - 13/12/2023) para regularização do representante. Para que não restem dúvidas, vejamos:

“
INTIME-SE a advogada peticionária de ID n° 30712575, para que junte aos autos a petição e/ou demais documentos que atestem a indicação de advogado específico, para receber intimação e inclusive procuração que lhe confira poderes para representar o Banco Bradesco em juízo.

Superado tal prazo, com resposta, INTIME-SE a exequente para se manifestar como entender pertinente.
“

Ademais, a insurgência não logra êxito sequer em afastar os fundamentos objetivos que sustentaram a inadmissibilidade da apelação, porquanto se limita a reiteração dos argumentos centrais relativos à nulidade da intimação e ao suposto cerceamento de defesa, sem promover qualquer enfrentamento direto ao motivo jurídico da decisão recorrida — a ausência de regularização da representação processual.

Nesse ponto, vale recordar que a exigência de dialeticidade recursal não consubstancia mero formalismo, mas expressão do devido processo legal, porquanto assegura que a instância revisora seja devidamente provocada a examinar os fundamentos da decisão recorrida.

Assim sendo, a decisão monocrática atacada aplicou corretamente o disposto no art. 932, inciso III, do CPC/2015, ao reconhecer a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, não sendo possível, em sede de agravo interno, sanar o vício mediante inovação argumentativa, por se tratar de matéria já preclusa.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, a qual se mantém hígida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno
e

NEGO-LHE
provimento
, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.